Tribunal: TJDFT
Processo: 0726438-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726438-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAPITAL 1 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: CLEITON DE SOUSA ARAUJO, RICARDO HENRIQUE DE SOUSA BRAGA, ROGERIO DE SOUSA BRAGA D E S P A C H O Aos Agravados para, querendo e no prazo legal, responderem ao recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator